Tribunal: CARF
Processo: 11030.721763/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721763/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.833 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
REGOZAN COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
BATIMENTO DIPJ x DCTF. RECOLHIMENTO INEXISTENTE OU A
MENOR. LANÇAMENTO DAS DIFERENÇAS AFLORADAS.
Comprovado que o tributo declarado na DIPJ, instrumento que não induz
confissão de dívida, deixou de ser confessado na DCTF, hábil e suficiente à
constituição do crédito tributário, aliado ao fato da inexistência de
recolhimento ou ainda de pagamento a menor, cabível o lançamento das
diferenças assim apuradas.
RETENÇÕES NA FONTE. PERÍODO DE APURAÇÃO. ANTECIPAÇÕES
As pessoas jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real
e aquelas que por ele optarem deverão, para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real a cada trimestre civil
do ano corrente, ou em 31 de dezembro de cada ano-calendário quando
exercerem a opção pela apuração anual, ressalvada a ocorrência de extinção,
quando então prevalece a data deste evento. Para efeito de determinação do
saldo do imposto a pagar ou a ser compensado a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido, trimestral ou anual, o valor do imposto de renda retido na
fonte desde que as receitas ensejadoras das retenções tenham sido computadas
na determinação do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO DECORRENTE
Subsistindo o lançamento principal, na seara do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica, igual sorte colhe o lançamento que tenha sido formalizado em
legislação que toma por empréstimo a sistemática de apuração daquele

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721763/2014-61
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de cerceamento de defesa e prescrição intercorrente suscitadas e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso para reduzir o lançamento inserto no auto de
infração, considerando como IRPJ devido e CSLL a pagar, respectivamente, os valores de R$
5.429,99 e R$ 941,09.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Em foco impugnação contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo Fundo-RS tendentes à exigência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(CSLL), apurados na sistemática do Lucro Real com opção de antecipações mensais em bases
estimadas, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros moratórios.
Os autos de infração foram lavrados em 11/09/2014 enquanto a ciência da autuada
operou-se em 22 seguinte (Aviso de Recebimento-correios), e espelham o crédito tributário no
montante de R$ 38.628,33 (tributos com acréscimo de multas e juros de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Relatório Fiscal do qual extrai, em síntese,
que em procedimento de revisão interna de Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ), consubstanciado no confronto das informações nela existentes com aquelas inseridas nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) e também com os efetivos
pagamentos espelhados em Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFc), do ano-
calendário de 2012, restou apurado que nas segundas não constou os mesmos valores do IRPJ e
CSLL informados na primeira, caracterizando a insuficiência de declaração (DCTF), ao lado da
constatação de ausência ou insuficiência de recolhimentos.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Referida peça fiscal também registra que a fiscalizada foi devidamente intimada
para esclarecer o fato, respondendo que a DIPJ foi entregue com inúmeras inconsistências.
Seguiu-se, então, análise da escrituração contábil e fiscal da contribuinte, do que resultou na
reconstituição dos valores constantes das fichas 04D, 05D, 07A, 09A dessa declaração, além das
fichas 12A e 17, as quais passaram a exprimir novos valores de IRPJ e CSLL.
Também foi registrado pela autoridade autuante que as estimativas mensais,
embora não declaradas em DCFTs, foram integralmente pagas ao longo daquele período.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos artigos 841, incisos I, III e IV,
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99); art. 2o da Lei n. 7.689, de 1988; art. 57 da Lei n 8.981, de 1995; art. 2o da Lei n 9.249,
de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996; art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pelo artigo 14 da Lei 11.488, de 2007, como ainda seus artigos 1o, 6o, § 2o, 28, e 61, § 3o.
Em 20/10/2014 a autuada ingressou com impugnação subscrita por seu patrono
por meio da qual arguiu que a autuação é indevida em vista do agente fiscal ter deixado de
considerar os tributos retidos por fontes pagadoras em períodos anteriores, desde 2009, como
também do próprio período da autuação, realidade que até mesmo a faz ser credora do Fisco.
Requereu a realização de perícia sobre as notas fiscais apresentadas de modo a
vislumbrar que os valores retidos em fonte nelas indicadas alcançaram o saldo devedor apontado
pela fiscalização, bem assim, a juntada de documentos e a intimação de todas as decisões no
endereço dos patronos.
Ao final, pediu o recebimento da autuação e a desconstituição dos autos de
infração.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
De início, em tema de IRPJ e CSLL não há como serem consideradas as retenções
na fonte de períodos anteriores (de 2009 a 2011) dado a independência dos períodos de apuração
(RIR/99, art. 221). Consoante já alinhavado, as retenções na fonte inserem-se no universo de
composição do resultado trimestral ou anual, sujo saldo negativo de IRPJ ao final de cada
período de apuração pode, à opção do contribuinte, se objeto de restituição ou declaração de
compensação. É dizer: não se admite, nem tampouco se concebe, que retenções na fonte
estranhas ao lapso temporal – trimestre ou ano – possam servir, isolada e autonomamente, para
deduzir exigência neste apurada.
Noutro giro, as retenções por fontes pagadoras supostamente ocorrentes em 2012
não foram suficientemente comprovadas pelas razões de defesa.
Observa-se que a impugnação trouxe tão somente xerocópias de notas fiscais de
prestação de serviços de armazenamento de cereais para a Companhia Nacional de
Abastecimento – CONAB emitidas entre 02/01/2012 a 17/12/2012 e assim, isoladamente, apesar
dos destaques de IRPJ e CSLL no campo “deduções” nelas constantes, não asseguram que essas
receitas foram ofertadas à tributação (artigo 37, § 3o, “c” da Lei n 8.981, de 1995).
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Cabia então à defesa demonstrar os lançamentos contábeis de registro em conta de
receita dos valores brutos faturados e a transferência do saldo para conta de resultado, reforçando
sua demonstração com os registros contábeis dos pagamentos pelos valores líquidos. Sua
impugnação trouxe somente cópias de páginas do livro “razão analítico” mostrando a
escrituração das pretensas retenções, não, porém, o registro das receitas.
Ademais, sequer cuidou de trazer o comprovante a que alude o artigo 55 da Lei no
7.450, de 1995 (...).
Quanto ao pedido de juntada de novos documentos entendo-o prejudicado neste
momento processual em vista do artigo 16 do processo administrativo fiscal (Decreto no
70.235, de 1972).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma: (i) cerceamento de defesa; (ii) prescrição intercorrente;
(iii) injustificada negativa de abatimento do IRPJ retido na fonte; injustificada negativa de
abatimento do CSLL retido na fonte.
Nesse sentido, o processo foi apreciado por esta 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária na Sessão de 14 de setembro de 2022, oportunidade em que turma decidiu
por converter o julgamento em diligencia sob a Resolução no 1002-000.336, para elucidar os
seguintes tópicos, in verbis:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento na realização de diligência para (i) intimar a contribuinte para demonstrar,
mediante a juntada de documentos hábeis, que as receitas foram ofertadas à tributação;
(ii) Intimar a contribuinte para demonstrar, mediante a juntada de documentos hábeis
(inclusive extratos bancários), que houve a efetiva retenção de IRPJ e CSLL; (iii) Após,
cumpridas as diligências pela contribuinte, remeter o processo à unidade de origem para
que possa apurar o referido direito creditório, mediante a análise dos novos documentos
oferecidos pela contribuinte bem como mediante a realização de buscas nos sistemas da
própria Receita Federal

No intuito de sanar as dúvidas pertinentes ao caso em apreço, a recorrente anexou
documentos COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E
PIS/PASEP da empresa CONAB (2009/2013) (e-fls. 500/504); o Razão Analítico (e-fls.
505/510); Demonstrativo de Notas Fiscais, Retenções e Recebimentos (e-fls. 511); extrato da
conta bancária (e-fls. 522/554).
Nesse contexto, a unidade de origem procedeu com o cumprimento da diligência
(e-fls. 556/561), chegando a seguinte conclusão:
(...)3. Das conclusões e ciência ao contribuinte
Conforme o acima exposto identificou-se, nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
que a empresa Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) declarou em DIRF,
no ano-calendário de 2012, o imposto retido no valor de R$ 22.734,00, código de
receita 6190. Constam ainda, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, diversos DARF
pagos, com o código de receita 6190, durante o ano de 2012, no valor total de R$
20.263.929,61. Desta forma, houve recolhimento suficiente, no código 6190, no ano-
calendário de 2012, para os valores declarados em DIRF pela CONAB (R$ 22.734,00),
tendo o contribuinte como o beneficiário destes valores.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Na DRE apresentada pelo contribuinte (fls. 94 a 109), consta no ano-calendário de 2012
a receita bruta de serviços no valor total de R$ 371.878,91, retificada posteriormente no
auto de infração para o valor de R$ 337.441,01 (fls. 13 a 20). O valor total das notas
fiscais de serviços, apresentadas pelo contribuinte e tendo como referência o ano-
calendário de 2012 (fls. 379 a 417 e 511), totaliza R$ 281.878,61.
E, para constar e produzir os efeitos legais, lavrei a presente Informação Fiscal, cuja
ciência ao contribuinte dar-se-á por via postal, com Aviso de Recebimento (AR), como
previsto no Decreto no 70.235 de 1972. Sendo facultado ao contribuinte a manifestação
de contrarrazões no período de 30 (trinta) dias, contados da ciência do presente Termo.

Intimado da diligência, o recorrente assim se manifestou:
1.0 DO PARECER
A recorrente foi intimada do parecer realizado, o qual confirma que a Receita Federal
reconhece a regularidade das informações prestadas pelo contribuinte, motivo pelo qual
não deve subsistir o auto de infração, merecendo ser reconhecida a nulidade do referido
auto de infração, tendo em vista que os documentos comprovaram a razão por parte do
contribuinte, uma vez que reconhecido pela análise fiscal que houve regularidade nos
procedimentos do contribuinte pela própria autoridade fiscalizadora.
2.0 DA DIFERENÇA DE VALORES
A diferença de valores declarados e aqueles decorrentes do somatório das notas fiscais
juntadas ao presente processo é de simples elucidação.
A parte juntou as notas fiscais que possuíam retenção de imposto em fonte (CONAB) e
não todas as notas fiscais.
Assim, de forma a melhor elucidar, a parte junta comprovantes de pagamentos de PIS e
COFINS, bem como as notas fiscais faltantes, esclarecendo, com plenitude, e
demonstrando a consistência das informações prestadas à Receita Federal.
3.0 DOS REQUERIMENTOS DIANTE DO EXPOSTO, requer:
a) Seja deferida a juntada das contrarrazões;
b) Seja deferida a juntada da documentação complementar, consistente nas notas fiscais,
além dos comprovantes de arrecadação de PIS e COFINS, com o competente relatório
fornecido pela Receita Federal que demonstra a quitação das guias;
c) Sejam reconhecidas as preliminares;

Após o cumprimento da diligencia e intimação da recorrente que se manifestou
conforme a transcrição acima, o processo retornou para este relator para proceder o julgamento,
pelo que passa a fazer com a prolação do voto.
É o relatório.

Voto
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No que pertine à preliminar trazida pela recorrente para que se reconheça a
prescrição intercorrente, registre-se não ser necessário controvertê-la, uma vez que encontra
óbice em Súmula CARF no 11, que possui efeito vinculante em razão da Portaria MF no
277/2018, a saber:
SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
A recorrente também suscitou preliminar de cerceamento de defesa alegando que
a que “a orientação emergente do Decreto no. 70.235/72 não impede que se defira a produção de
prova, pelo contrário, o inciso IV do art. 16 do Decreto no. 70.235/72 e as alíneas “a”, “b” e “c”
do § 4o permitem a produção da prova.”
Além disso, anexou julgados e requereu o acolhimento da referida preliminar.
Sem razão ao contribuinte.
No caso em apreço, apesar do entendimento desta turma de ter considerado a
possibilidade da conversão do julgamento em diligência, inclusive com a juntada de provas após
a impugnação e, tal fato por si só já ter garantido que a recorrente se aprouvesse do processo
administrativo como possibilidade irrestrita de exercer o seu direito de ampla defesa e
contraditório, é inegável que a aceitação da prova anexada de forma extemporânea carece da
análise caso a caso, levando sempre em consideração a disponibilidade da prova, sua relevância
para o caso, a iniciativa e disposição do recorrente em dispor da prova e, sobretudo a sua
relevância para o caso.
Dessa forma, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias,
ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
DO MÉRITO
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é preciso delimitar a controvérsia
para melhor organizar a demanda e otimizar a análise da matéria que será apreciada.
A priori, vale ressalta que a presente demanda trata de auto de infração para a
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), apurados na sistemática do Lucro Real com opção de antecipações
mensais em bases estimadas, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros moratórios
Apenas para ilustrar, conforme relatório, os autos de infração foram lavrados em
11/09/2014 e espelham o crédito tributário no montante de R$ 38.628,33 (tributos com
acréscimos de multas e juros de mora), sendo R$ 16.977,47 de IRPJ e R$ 3.346,81 de CSLL,
conforme reprodução do trecho da tabela confeccionada pela autoridade fiscalizadora:

Vale esclarecer que na metodologia utilizada pelo auditor, restou claro que não
houve qualquer dedução de IRRF, tampouco de CSRF para apuração dos referidos créditos
tributários, razão pela qual, o Acórdão recorrido aborda este tema da seguinte forma:
Portanto, expôs a autoridade lançadora que os valores retidos na fonte não foram
levados em conta diante do fato da contribuinte já tê-los deduzidos quando dos
recolhimentos das antecipações mensais.
Todavia, essa peça fiscal também mostra que na avaliação das estimativas considerou-se
a quantia mensal efetivamente recolhida, isto é, em suas palavras, o valor da estimativa
declarada em DCTF e recolhido via DARF, precisamente, as importâncias de R$
64.430,91 (IRPJ) e R$ 45.498,22 (CSLL), Fls 17/18. Assim procedendo, não se pode
cogitar de duplicidade na dedução de valores retidos na fonte.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

No entanto, apesar de ter afirmado que os valores retidos na fonte não teriam sido
levados em consideração na apuração em razão do contribuinte já tê-los deduzidos quando dos
recolhimentos das antecipações mensais, porquanto a sua dedução implicaria em duplicidade, é
fato que ao enfrentar o tema o Acórdão levou em consideração os anos-calendários de 2009 a
2011, e esclareceu que o imposto de renda retido na fonte em 2012 estaria disponível para ser
aproveitado no resultado final, porém a DRJ entendeu que as retenções de 2012 não estariam
suficientemente comprovadas razão pela qual negou provimento a impugnação nos seguintes
termos, in verbis:
(...)A duplicidade se exteriorizaria acaso fossem tomadas as importâncias das
estimativas antes das compensações com o irfon, ou seja, valores cheios. Tomando por
exemplo o IRPJ de fevereiro, mesmo mês eleito pela impugnante, se o valor
considerado como estimativa daquele mês tivesse sido o valor bruto de R$ 5.867,87, o
que não ocorreu.
Dessa forma, a metodologia adotada pela autoridade lançadora mostra que o noticiado
imposto de renda retido na fonte em 2012 encontra-se disponível para aproveitamento
no resultado anual.
Nada obstante, as pretensões da defesa também não prosperam.
De início, em tema de IRPJ e CSLL não há como serem consideradas as retenções
na fonte de períodos anteriores (de 2009 a 2011) dado a independência dos
períodos de apuração (RIR/99, art. 221). Consoante já alinhavado, as retenções na
fonte inserem-se no universo de composição do resultado trimestral ou anual, sujo
saldo negativo de IRPJ ao final de cada período de apuração pode, à opção da
contribuinte, ser objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação. É
dizer: não se admite, nem tampouco se concebe, que retenções na fonte estranhas
ao lapso temporal – trimestre ou ano – possam servir, isolada e autonomamente,
para deduzir exigência neste apurada.
Noutro giro, as retenções por fontes pagadoras supostamente ocorrentes em 2012
não foram suficientemente comprovadas pelas razões de defesa.
Observa-se que a impugnação trouxe tão somente xerocópias de notas fiscais de
prestação de serviços de armazenamento de cereais para a Companhia Nacional de
Abastecimento CONAB emitidas entre 02/01/2012 a 17/12/2012 e assim,
isoladamente, apesar dos destaques de IRPJ e CSLL no campo “deduções” nelas
constantes, não asseguram que essas receitas foram ofertadas à tributação (artigo
37, § 3o, “c” da Lei no 8.981, de 1995). Cabia então à defesa demonstrar os
lançamentos contábeis de registro em conta de receita dos valores brutos faturados
e a transferência do saldo para conta de resultado, reforçando sua demonstração
com os registros contábeis dos pagamentos pelos valores líquidos. Sua impugnação
trouxe somente cópias de páginas do livro “razão analítico” mostrando a
escrituração das pretensas retenções, não, porém, o registro das receitas.
Ademais, sequer cuidou de trazer o comprovante a que alude o artigo 55 da Lei no
7.450, de 1985, in verbis: (...)
(...)
Por força do artigo 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os entendimentos
aqui esposados têm idêntica aplicação no que concerne à exigência da contribuição
social sobre o lucro líquido (CSLL).
Com tais razões, VOTO pela improcedência da impugnação.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Sendo assim, vale esclarecer que conforme delimitou o Acórdão recorrido, o
recorrente anuiu com a apuração realizada cujo IRPJ ficou na ordem de R$ 16.977,47 e CSLL na
quantia de R$ 3.346,81, apenas se insurgindo contra a exigência ao argumento de que, por ter
ocorrido retenções por fontes pagadoras, nada haveria de ser pago.
Ademais, vale esclarecer que a delimitação do período de apuração das parcelas
de retenção ficou apenas para o ano-calendário de 2012, uma vez que o Acórdão retro, de forma
acertada, consignou que:
(...)De início, em tema de IRPJ e CSLL não há como serem consideradas as
retenções na fonte de períodos anteriores (de 2009 a 2011) dado a independência
dos períodos de apuração (RIR/99, art. 221). Consoante já alinhavado, as retenções
na fonte inserem-se no universo de composição do resultado trimestral ou anual,
sujo saldo negativo de IRPJ ao final de cada período de apuração pode, à opção da
contribuinte, ser objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação. É
dizer: não se admite, nem tampouco se concebe, que retenções na fonte estranhas
ao lapso temporal – trimestre ou ano – possam servir, isolada e autonomamente,
para deduzir exigência neste apurada. (...)

Nessa esteira, com a delimitação da presente demanda consubstanciada na
investigação das parcelas de retenções decorrentes do ano-calendário de 2012 para o
complemento da apuração com o fito de concluir se a dedutibilidade das referidas retenções teria
o condão de reduzir ou até mesmo absorver os valores de lançamento de IRPJ a base de R$
16.977,47 e CSLL na quantia de R$ 3.346,81, para tanto esta turma de julgamento converteu o
julgamento em diligencia, segundo o qual teve o seguinte desfecho:
3. Das conclusões e ciência ao contribuinte
Conforme o acima exposto identificou-se, nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
que a empresa Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) declarou em DIRF,
no ano-calendário de 2012, o imposto retido no valor de R$ 22.734,00, código de
receita 6190. Constam ainda, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, diversos DARF
pagos, com o código de receita 6190, durante o ano de 2012, no valor total de R$
20.263.929,61. Desta forma, houve recolhimento suficiente, no código 6190, no ano-
calendário de 2012, para os valores declarados em DIRF pela CONAB (R$ 22.734,00),
tendo o contribuinte como o beneficiário destes valores.
Na DRE apresentada pelo contribuinte (fls. 94 a 109), consta no ano-calendário de 2012
a receita bruta de serviços no valor total de R$ 371.878,91, retificada posteriormente no
auto de infração para o valor de R$ 337.441,01 (fls. 13 a 20). O valor total das notas
fiscais de serviços, apresentadas pelo contribuinte e tendo como referência o ano-
calendário de 2012 (fls. 379 a 417 e 511), totaliza R$ 281.878,61.
E, para constar e produzir os efeitos legais, lavrei a presente Informação Fiscal, cuja
ciência ao contribuinte dar-se-á por via postal, com Aviso de Recebimento (AR), como
previsto no Decreto no 70.235 de 1972. Sendo facultado ao contribuinte a manifestação
de contrarrazões no período de 30 (trinta) dias, contados da ciência do presente Termo.

Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Assim, com as informações trazidas pela diligência resta comprovado que
(CONAB) declarou em DIRF, no ano-calendário de 2012, o imposto retido no valor de R$
22.734,00 (alíquota de 9,45% sobre o valor dos rendimentos tributáveis que totalizam R$
240.572,53), código de receita 6190, conforme quadro ilustrativo:

Destaca-se ainda que o código de receita 6190 desmembra os tributos federais da
seguinte forma IRPJ, CSLL, PIS e COFINS correspondem a 4,8%, 1%, 0,65% e 3%,
respectivamente e, para o caso em apreço, assim quantificado com cada percentual discriminado:

IRPJ - 4,8% de R$ 240.572,53 = R$ 11.547,48
CSLL - 1% de R$ 240.572,53 = R$ 2.405,72
PIS - 0,65% de R$ 240.572,53 = R$ 1.563,72
COFINS 3% de R$ 240.572,53 = R$ 7.217,17

Logo, após a realização da diligência há de se levar em consideração para
apuração do Imposto de Renda a pagar e a CSLL a pagar a dedução das parcelas de retenção
comprovados em que (CONAB) declarou em DIRF, no ano-calendário de 2012 da seguinte
forma:
*IRPJ
IRPJ (alíquota de 15%) – R$ 81.408,38
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte – R$ 11.547,48
(-) IR mensal pago por Estimativa – R$ 64.430,91
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

(=) Imposto de Renda a Pagar – R$ 5.429,99

*CSLL
CSLL por atividade – R$ 48.845,03
(-) CSLL retida na fonte por demais entidades –R$ 2.405,72
(-) CSLL mensal paga por estimativa R$ 45.498,22
(=) CSLL a pagar - R$ 941,09
Portanto, após a reapuração para considerar as parcelas de retenção forçoso
reduzir o lançamento inserto no auto de infração para que passe a considerar o valor devido de
IRPJ no valor de R$ 5.429,99 e CSLL a pagar no valor de R$ 941,09, tributos que devem incidir
acréscimos de multas e juros de mora.
Por fim, esclareço que a documentação anexada pelo recorrente em sede de
contrarrazões a diligencia realizada não influencia em nada as conclusões do presente Acórdão,
tendo em vista que ela trata de PIS/COFINS e não tem o condão de infirmar os valores de
apuração de IRPJ e CSLL apurados no presente processo.
Conclusão
Portanto, ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de cerceamento de defesa e de prescrição intercorrente e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir o lançamento inserto no auto de infração para que passe a considerar o
valor devido de IRPJ no valor de R$ 5.429,99 e CSLL a pagar no valor de R$ 941,09, tributos
que devem incidir acréscimos de multas e juros de mora, não procedendo a diferença pretendida
pelo contribuinte que entendia que a parcela de retenção do IRPJ seria a base de R$ 16.977,47
quando na verdade era de R$ 11.547,48, bem como a diferença das retenções pretendida a titulo
de CSLL em que o contribuinte pretendia o aproveitamento de CSLL na quantia de R$ 3.346,81
quando apenas detém a disponibilidade de R$ 941,09.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 612
DF CARF MF
Original